Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUXÍLIO À SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que o réu concorreu de forma livre e consciente para o furto qualificado, facilitando seu cometimento, não há como acolher o pleito absolutório.

2. Nos termos do art. 158, do CPP, quando a infração deixa vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual, entretanto, poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova, se desaparecidos os vestígios, conforme redação do art. 167, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.